Tribunal: TJDFT
Processo: 0708025-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. LICITAÇÃO. CREDENCIAMENTO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE QUANTIA EM DINHEIRO. HONORÁRIOS EM RAZÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA RECONHECIDA. PROVA ESCRITA. ANÁLISE FEITA EXCLUSIVAMENTE PELO MAGISTRADO NA FASE INJUNTIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. FORMA DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS. RETIFICAÇÃO EDITALÍCIA ANTERIOR À ASSINATURA DO CONTRATO. PREVISÃO EM CONTRATO MAIS FAVORÁVEL AO PARTICULAR. TABELA CONSTANTE DA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS – CBHPM MAIS ATUALIZADA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública, consoante o entendimento sumulado no verbete 339 do STJ, cristalizado no art. 700, § 6o, do CPC.
1.1. O STJ possui remansoso entendimento de que a avaliação sobre a capacidade da prova documental para embasar a ação monitória deve ocorrer tão somente na primeira fase do procedimento (fase monitória ou injuntiva), em cognição sumária e sempre inaudita altera pars. Caso apresentado embargos, o procedimento especial se converte em ordinário, com todas as garantias do contraditório substancial. O conjunto probatório, nessa segunda fase, é analisado mediante cognição exauriente para se aferir a procedência ou improcedência do pedido inicial.
1.2. In casu, considerando que a discussão devolvida com o recurso de apelação quanto à dissonância entre o contrato celebrado entre as partes e a alteração do edital de chamamento é questão de mérito, rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita suscitada no apelo.
2. Conquanto o órgão da Administração Pública direta (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF) tenha promovido a publicação de errata ao Edital de Credenciamento no 01/2018 – cujo objeto é a prestação de serviços médicos de alta complexidade em procedimentos da cardiologia intervencionista – para prever que a remuneração dos serviços a serem prestados seria feita com base na Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM) de 2016, o item 5.3 da cláusula quinta do contrato firmado entre as partes prevê o uso da edição CBHPM mais atualizada.
2.1. A pretensão da Administração Pública em adotar a tabela CBHPM desatualizada para remunerar os serviços contratados configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), avesso ao princípio da boa-fé objetiva, porquanto, a despeito de ter ocorrido modificação do edital de credenciamento no curso do certame, a regra acerca da remuneração dos serviços inserta no instrumento contratual firmado pelas partes foi a constante na versão original do edital, mais favorável ao administrado, gerando, com isso, legítima expectativa de cumprimento pelo ente público.
3. Acórdão deste órgão fracionário que se alinha à majoritária jurisprudência desta Casa de Justiça no sentido de que a alteração trazida pela Errata 02 do Edital de Credenciamento no 01/2018 - CBM/DF, que alterou a tabela de referência de pagamentos, não se aplica ao Contrato de Credenciamento de Prestação de Serviços no 83/2019 - CBM/DF, uma vez que a proposta de credenciamento apresentada e o próprio contrato se utilizaram da regra original de pagamento prevista no edital de credenciamento.
3.1. Precedentes: Acórdão 1376828, 07080176020208070018, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021; Acórdão 1348095, 07080270720208070018, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021; Acórdão 1362181, 07080167520208070018, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021; Acórdão 1390149, 07080228220208070018, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021; Acórdão 1384052, 07080140820208070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021; Acórdão 1374494, 07074814920208070018, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021; Acórdão 1370980, 07075290820208070018, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021; Acórdão 1367017, 07080288920208070018, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021; Acórdão 1357210, 07080305920208070018, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021; Acórdão 1367978, 07075213120208070018, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021.
3.2. À guisa de informação, registre-se que este Tribunal não admitiu a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR versando sobre os fatos em debate na presente apelação (Acórdão 1380017, 07303866820218070000, Relator: Simone Lucindo, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 25/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021).
4. RECURSO NÃO PROVIDO.